Tribunal: TCU
Processo: 011.407/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão inicial e alterações de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria (dois de concessão inicial e três de alteração) pelo Ministério Público Federal (MPF). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria do Sr. José Leovegildo Oliveira Morais (10802304-04-2015-000076-0, peça 2 e 10802304-04-2015-000074-3, peça 3) e do Sr. Rubens José de Lima (10802304-04-2016-000072-0, peça 5 e 10802304-04-2016-000056-8, peça 6) recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério Público Federal que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, suspenda todo e qualquer pagamento concernente aos atos impugnados, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. cadastre novos atos de aposentadoria livres das irregularidades apontadas, submetendo-os, no prazo de 30 (trinta) dias, à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. exclua da base Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões (Sisac) o ato 10802304-04-2015-000075-1, peça 4; 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. encerrar e arquivar os presentes autos.